Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL (ADEQUAÇÃO) NÃO CONFIGURADO. LANÇAMENTOS INDIVIDUALIZADOS QUANTO À NATUREZA E VALOR EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PARA ALCANCAR OBJETIVO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dominante firmou-se no sentido de que, embora admissível o ajuizamento da ação pelo titular de conta-corrente em desfavor do seu banco, é imperioso que se aponte na inicial motivos consistentes em que se funde sua pretensão, ou seja, quais as operações e lançamentos efetuados pelo depositário e administrador dos recursos a ele confiados.
2. No caso em exame, não existe dúvida quanto à natureza dos lançamentos e os valores, exceto quanto à sua validade ou existência de negócio jurídico entre as partes que legitimassem as operações. Além disso, não apresentou motivos consistentes que justificassem a propositura da ação de exigir contas, pois a própria requerente contratou os serviços de um contador que elaborou a planilha que instrui a inicial, na qual constam todos os lançamentos questionados, com a respectiva nomenclatura, sua natureza e o que teria sido cobrado.
3. Inexistente interesse de agir quanto à adequação da ação de exigir contas, pois a pretensão formulada na inicial revela a nítida intenção de compelir o banco a exibir os contratos que fundamentam a cada serviço prestado, bem assim a revisão dos termos contratados.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.